Tribunal: TJDFT
Processo: 0727015-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE ARBITRAMENTO DE FIANÇA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PACIENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. DETERMINAÇÃO DO STJ DE SOLTAR AS PESSOAS PRESAS PELO NÃO PAGAMENTO DE FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O valor arbitrado a título de fiança ao paciente, acusado pelo crime de furto majorado pelo repouso noturno, na forma tentada, não foi justificado pelo juízo, sendo que a situação econômica do paciente não restou demonstrada nos autos, bem como no HC 568.693/ES, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem para determinar a soltura de todos as pessoas a quem foi autorizada a liberdade provisória condicionada a fiança, devendo o paciente ser posto em liberdade sem o pagamento do valor arbitrado, mantida a imposição das demais medidas cautelares.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.